Tribunal: TJDFT
Processo: 0728443-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DAS PROVAS PELA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. ATENUANTES DA MENORIDADE RELATIVA E DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PENA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DOS BENS APREENDIDOS. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme definiu o Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (RE 603616/RO), o ingresso forçado em domicílio, sem o devido mandado judicial, apenas se revela legítimo quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori no caso concreto, que indiquem ocorrer, no interior da residência, evidente situação de flagrante delito.
1.1. No caso dos autos, as fundadas razões para a entrada no domicílio residem no fato de haver notícias informais de que o Apelante estaria vendendo drogas; de que os policiais o teriam flagrado quando venderia uma porção de haxixe e de que teria sido encontrada, na posse dele, razoável porção dessa droga, que seria entregue ao usuário/comprador. Ademais, posteriormente, essas fundadas razões foram demonstradas pela efetiva apreensão de mais drogas na residência, bem como de balança de precisão – apetrecho comumente utilizado por traficantes para preparar a droga para venda – o que legitimaria a entrada no domicílio, as provas apreendidas e a prisão em flagrante.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico - em especial pelas declarações judicial e extrajudicial das testemunhas policiais, pela declaração extrajudicial do usuário, pela apreensão das drogas em busca pessoal e residencial, pelos laudos preliminar e definitivo realizados nas drogas e pelo laudo de informática - deve ser mantida a condenação, não havendo falar, também, em desclassificação para o delito previsto no artigo 28, da Lei de Drogas.
3. O reconhecimento de qualquer atenuante não pode conduzir à diminuição da reprimenda para patamar abaixo do mínimo legal, a teor da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral e da jurisprudência pacífica desta Corte de Justiça.
4. Demonstrado nos autos que os bens apreendidos foram utilizados para a prática, ou no contexto, do crime de tráfico de drogas, bem como não restando comprovada a origem lícita do dinheiro apreendido, deve ser mantido o perdimento determinado na origem, com amparo no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal e artigo 61, caput, e §1o, da Lei de Drogas.
5. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, para fins de prequestionamento, não se exige que os dispositivos legais supostamente violados sejam expressamente mencionados nos julgados, sendo suficiente que tenha havido emissão de juízo de valor sobre as questões aventadas pelas partes.
6. Recurso conhecido e desprovido.